Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728092-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEC LATIN AMERICA S.A. AGRAVADO: GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMINAIS LTDA., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pela Impetrante, Nec Latin America S/A, contra decisão do e. Desembargador Presidente do TJDFT que, em Plantão Judicial, não reconheceu urgência na apreciação do pedido liminar formulado em Agravo de Instrumento por ela interposto em face de decisão que revogou a liminar de suspensão do Pregão Eletrônico no 67/2018 (proferida no Mandado de Segurança no 0711395-58.2019.8.07.0018, impetrado contra o Diretor do Departamento de Administração Geral da Polícia Civil do DF). Nas razões recursais, a Impetrante/Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro material, pois considerou que o objeto do presente recurso (AGI no 0728092-14.2019.8.07.0000, originário do MSG 0711395-58.2019.8.07.0018, impetrado contra o ato de habilitação da Gemalto) já teria sido apreciado pelo TJDFT no âmbito do AGI no 0719001-94.2019.8.07.0000 (originário do MSG no 0709107-40.2019.8.07.0018, impetrado contra o ato de classificação da Gemalto), sendo reconhecida a perda do objeto em razão da superveniência de sentença denegatória da segurança. No mérito, alega que a habilitação da Gemalto se fundamenta em atestado de capacidade técnica insuficiente para atender os requisitos do Edital e cujo conteúdo foi complementado a partir de diligência unilateral, realizada sem nenhuma publicidade e/ou intimação dos interessados para participarem do ato, além de haver defeitos na documentação econômico-financeira da Gemalto e, principalmente, na Prova de Conceito realizada. Aponta risco iminente de dano irreparável, pois a homologação do resultado da licitação ocorreu em 11/11/2019 e, em 07/01/2020, foi publicado extrato que revela a assinatura do contrato (ID 13508758). Por fim, afirma que não há risco de dano inverso, pois o serviço está sendo prestado de forma contínua com base em contrato vigente até junho de 2020. Requer seja reconsiderada a decisão que consignou a perda de objeto do Agravo de Instrumento, com a imediata concessão da tutela recursal para suspender o Pregão. O Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído ao e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Encontrando-se o e. Relator em gozo de férias (Certidão de ID 13458330), os autos vieram conclusos a mim, substituto legal (arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT). É o breve relatório. Sobre a substituição legal, confira-se o teor dos arts. 82 e 90 do RITJDFT: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. (...) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. (...) Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame.” (grifou-se) Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a atuação do substituto legal se restringe à apreciação de medidas urgentes necessárias para evitar perecimento de direito. E nem poderia ser de outro modo, sob risco de ofensa ao princípio do juiz natural. No caso sob exame, entendo que não há risco de perecimento de direito, uma vez que, se não há risco de dano inverso em razão de o serviço atualmente prestado estar respaldado em contrato vigente até junho de 2020, pela mesma razão, também não haveria urgência em sustar o novo contrato, já que, em tese, o serviço nele compreendido somente passaria a ser prestado após o fim da vigência do contrato anterior. Assim, determino que os autos aguardem o retorno do e. Relator originário, para análise do pleito formulado (ID 13448775). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator